Tribunal: TJSP
Processo: 1501984-73.2019.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstrada – Fala dos policiais militares firmes e coerentes – Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o acusado – Condenação era de rigor – Aplicação do redutor – Impossibilidade- – Elevada

Ementa:
APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO - Materialidade e autoria delitiva nitidamente demonstrada – Fala dos policiais militares firmes e coerentes – Depoimentos que se revestem de fé-pública, corroborados pelo conjunto probatório – Ausência de provas de que teriam intuito de prejudicar o acusado – Condenação era de rigor – Aplicação do redutor – Impossibilidade- – Elevada quantidade de drogas que denota intensa atividade de mercancia – Precedentes STJ -RECURSO MINISTERIAL – Fixação do regime inicial fechado – Viabilidade - Recurso da defesa desprovido e ministerial provido.